Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-30.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
O presente será processado como recurso inominado, nos termos das Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.
Em linhas gerais, o recurso insurge-se sobre a apuração de reestruturação da carreira e pleiteia a total procedência do pedido inicial.
O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno).
O tema também foi sumulado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe que:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11).
No caso, as Leis Complementares Municipais nos 005/2004 e 007/2004 reestruturaram o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora do Livramento, da qual faz parte a recorrente – técnico de enfermagem/assistente de saúde - e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.
Nesta Turma, há “precedente”:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE PRESCRIÇÃO – MARCO INICIAL – LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.
Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.
As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Preliminar de prescrição acolhida. Processo extinto.
(N.U 1002714-48.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).
O art. 1o do Decreto no 20.910/132 dispõe que as dívidas contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).
Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas que se encontram fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda (2018) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Desta feita, não há que se falar em afastamento quanto à determinação judicial para analisar a reestruturação da carreira em sede de liquidação de sentença, conforme exposto acima e por ser incontroverso com a edição das mencionadas leis.
Cabe, ainda, ressaltar que se trata de matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo sem que isso configure preclusão, julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Destaco decisões do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME PELA CORTE LOCAL ATÉ DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA REFORMATIO IN PEJUS AFASTADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO QUE MELHOR REFLITAM A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA TÃO-SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO APRECIADO, AINDA QUE TENHA SIDO OPOSTOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp 1056682/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ - TEC. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ E No 282/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA. No 7/STJ. TESES DE: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR EM ACP E CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF.
3. A pretensão de verificar se há ou não legitimidade passiva somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Eventual repetição de indébito é decorrência do pedido da Ação Civil Pública de ilegalidade da Tarifa de Emissão de Carnê, possuindo o Ministério Público legitimidade ativa e interesse de agir.
5. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida ou revista a qualquer tempo em 1a ou 2a instância.
6. A decisão judicial proferida em Ação Civil Pública não possui limites geográficos, orientando-se pelos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido - Resp 1243887/PR, representativo de controvérsia, 2a Seção, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1394761/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).
E ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. 'AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS'. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO NOBRE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. PRAZO DECADENCIAL. SUSPENSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Incide a Súmula no 211 do STJ quando os dispositivos de lei invocados no apelo nobre não foram debatidos no acórdão recorrido, apesar de opostos embargos de declaração a fim de suscitar os temas neles contidos na instância a quo. Caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a violação do art. 535 do CPC/73 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito. 3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 686.634/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).
Sem distinções, julgado apreciado por esta Turma Recursal:
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1- As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.
2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única. (N.U 0002560-71.2015.8.11.0012, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020).
Em face ao exposto, monocraticamente e de ofício, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil e declaro PREJUDICADO o recurso interposto.
Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Transitada em julgado, remeta-se o feito ao Juizado Especial da Fazenda de origem.
Intimem-se. Às providências.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator